Tribunal: STF
Processo: RHC 255673
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de estelionato, resistência e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Aparecido Gomes Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 982.135/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 25).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 4 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de estelionato, resistência e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 180, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal - CP e 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ilegalidade da imposição do regime intermediário de cumprimento de pena. Sustenta a desproporcionalidade da medida. Assevera que “a prisão em flagrante ocorreu em data de 18/02/2021, em data de 25/02/2021 o recorrente foi colocado em liberdade e assim permanece até o dia de hoje, justamente por não se verificar motivos suficientes para a prisão preventiva, bem como a adoção do regime mais gravoso”. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 25):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a fixação do regime inicial aberto. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo d. Juízo da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituídas pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso nos arts. 180, caput e 329, caput , ambos do Código Penal, e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal. 



    O TJSP deu provimento ao recurso do Parquet estadual, alterando o regime inicial de cumprimento de pena em razão da gravidade da conduta. São estes os pertinentes excertos do aresto recorrido (fl. 23):



    "[...] Contudo, respeitado o entendimento da douta sentenciante, assiste razão ao Ministério Público ao postular a fixação de regime inicial semiaberto e o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade. Em que pese a primariedade do acusado e a quantidade de pena, o regime semiaberto é o mais adequado. O réu foi abordado pelos policiais conduzindo um veículo roubado. Após breve perseguição, o acusado parou o automóvel e saiu com uma arma em punho, apontando-a para os policiais. Agindo em legítima defesa, os agentes públicos efetuaram disparos contra o acusado e conseguiram de tê-lo. A arma apreendida com o acusado continha um dos cartuchos “picotado e não detonado ” (fl. 274). As circunstâncias do caso concreto, considerada a extrema audácia com que agiu o acusado, demandam resposta penal diferenciada. 



    Pelos mesmos motivos, bem como em razão do concurso material, ante a somatória das penas, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois se mostra como insuficiente e inadequado para prevenção e reprovação dos delitos. 



    Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso da acusação para fixar o regime inicial semiaberto e afastar a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mantida, quanto ao mais, a r. sentença recorrida."



    Sobre o tema, firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Nesse sentido, foi elaborado o enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, e os enunciados n. 718 e 719 da Súmula do col. STF. 



    Na hipótese, embora as circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis e o paciente seja primário, não olvidando que as reprimendas corporais tenham sido estabelecidas em 4 anos de reclusão e 2 meses de detenção, foi fixado o regime inicial semiaberto a partir de motivação concreta extraída dos autos. 



    Consignou-se na origem que "o réu foi abordado pelos policiais conduzindo um veículo roubado. Após breve perseguição, o acusado parou o automóvel e saiu com uma arma em punho, apontando-a para os policiais. Agindo em legítima defesa, os agentes públicos efetuaram disparos contra o acusado e conseguiram detê-lo. A arma apreendida com o acusado continha um dos cartuchos “picotado e não detonado ” (fl. 274). As circunstâncias do caso concreto, considerada a extrema audácia com que agiu o acusado, demandam resposta penal diferenciada"; tais elementos demonstram uma maior reprovabilidade na conduta, justificando o regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440/STJ e n. 718/STF. 



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente